Tribunal: TJPA
Processo: 0811336-69.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811336-69.2021.8.14.0000

PACIENTE: ERIVALDO CAVALCANTE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. execução penal. paciente condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime do artigo 157, § 2º, inciso I, do CP. pleito de prisão domiciliar para tratamento de saúde. possibilidade. excepcionalidade configurada diante do estado de saúde que demanda cuidados especiais não disponíveis no estabelecimento prisional, qual seja tratamento cirúrgico e acompanhamento pós-cirúrgico. artigo 117 da lei de execução penal - lep. princípio da dignidade da pessoa humana. ordem conhecida e concedida para substituir a prisão do paciente por domiciliar pelo prazo de 90 (noventa) dias, para realização de cirurgia e tratamento médico adequado. precedentes. decisão unânime.

1.

Conforme dispõe o artigo 117 da LEP, a prisão domiciliar do beneficiário de regime aberto será admitida quando se tratar de condenado acometido de doença grave. Em que pese o paciente encontrar-se atualmente cumprindo regime semiaberto, a jurisprudência pátria tem admitido a concessão de prisão domiciliar para apenados com estado debilitado de saúde. Precedentes;

2.

Insta consignar que, em respeito à integridade física e moral da pessoa submetida à custódia do Poder Público, prevista no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, deve-se compreender - levando-se em consideração o direito fundamental da dignidade da pessoa humana – o dever do Estado de prestar a devida assistência médica aos condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que apresentam saúde fragilizada, o que, inclusive, foi normatizado no art.10,
caput
; art.11, inciso II, e art.14, §2º, todos da LEP;

3.

De acordo com entendimento do STJ: “na ponderação dos bens jurídicos que se chocam no caso em apreço - a saúde do reeducando x repressão e prevenção do delito por meio da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta -, merece maior peso o primeiro, em observância ao princípio da humanidade da pena (artigo 5º, inciso XLVII, da CF/88), mormente porque a medida requerida, além de se revelar adequada às peculiaridades aqui encontradas, não importa em exoneração da reprimenda, mas mera mitigação temporária no seu aspecto qualitativo, a ser restabelecida assim que o paciente se encontrar em condições de retornar ao estabelecimento prisional em que se encontra recluso” (HC 378.645/SP, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017).

4.

In casu
, a impetração logrou comprovar a fragilidade e gravidade do estado de saúde do paciente, o qual requer certa urgência, bem como a necessidade de realizar o procedimento cirúrgico e tratamento médico adequado,
cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Ressalta-se que o Ministério Público, tanto no 1º grau quanto no 2º grau, se manifestou favoravelmente ao deferimento do pedido de prisão domiciliar em favor do coacto.

5.

Ordem conhecida e
concedida
para
converter a prisão do paciente em domiciliar,

pelo prazo de 90 (noventa) dias
, para realização de cirurgia de urgência e tratamento médico adequado, se
por al
não estiver preso,
permitindo-se que saia da sua residência exclusivamente para as consultas médicas necessárias ao seu tratamento.

6.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e conceder a Ordem
para substituir a prisão preventiva do paciente por domiciliar,
pelo prazo de 90 (noventa) dias
, se
por al
não estiver preso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

.

Belém, 09 de dezembro de 2021

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com Pedido de Liminar impetrado em favor do paciente ERIVALDO CAVALCANTE DA SILVA, condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso I, do CPB, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 26 (vinte e seis) dias-multa, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém.

O impetrante alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seus
status libertatis
, tendo em vista que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de transferência para o regime de prisão domiciliar, mesmo depois de juntar laudo médico onde foi constatado que possui doença grave (trombose hemorroidária Tipo IV) e necessita de cirurgia com urgência devido ao iminente risco de vida.

Afirma que o laudo apresentado pela SEAP - Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, cujo exame cardiológico não constatou qualquer anormalidade, é documento inidôneo, uma vez que o referido órgão não realizou exames específicos para constatar a patologia do coacto, bem como sua gravidade. Registra que a enfermidade do paciente se encontra devidamente comprovada por meio de laudo médico juntado aos autos, o qual atesta, inclusive, a necessidade de cirurgia em caráter urgente. Ressalta que o coacto é pessoa idosa, maior de 60 anos, possui apenas uma condenação e está cumprindo pena em regime semiaberto. Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata autorização e transferência para internação do paciente em hospital, bem como que seja substituída a custódia preventiva por prisão domiciliar.

O pedido de liminar foi indeferido. O juízo
a quo
prestou as informações
(ID nº 6864858).

O Ministério Público manifestou-se pela concessão da Ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por domiciliar
.

É o relatório.

VOTO

A pretensão deduzida no presente
writ
é a concessão de prisão domiciliar em razão do coacto se encontrar com a saúde extremamente debilitada, necessitando de tratamento médico especializado e, inclusive, procedimento cirúrgico, por estar acometido de trombose hemorroidária Tipo IV.

Depreende-se das informações da autoridade coatora que o paciente “
cumpre 5 anos e 04 meses de pena privativa de liberdade em razão de condenação pela prática do crime de roubo majorado. O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar, quando interpôs o presente Habeas Corpus e agravo de execução simultaneamente. Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP. Inobstante tenha sido indeferida a prisão domiciliar restou deferida a permissão de saída para realização dos procedimentos médicos
”.

Eis a suma dos fatos.

A defesa requereu junto ao juízo coator pedido de realização de cirurgia urgente e prisão domiciliar para tratamento de doença grave, em favor do paciente, em razão de ser portador de trombose hemorroidária no ânus em 4º grau, com risco de câncer, sendo o pleito indeferido no dia 14/10/2021, conforme se observa na parte que interessa do
decisum
:

“O pleito de prisão domiciliar não merece acolhimento: 1.A Defesa alegou a defesa que necessita com máxima de urgência passar por procedimento cirúrgico, pois possui hemorroida em 4 grau e está com trombose no ânus com risco de câncer. 2. A SEAP encaminhou laudo médico informando: As Unidades Penitenciárias da SEAP/PA dispõem de espaço ambulatorial em nível de atenção básica e quando há necessidade de outros atendimentos de média ou alta complexidades e cirúrgicos, são encaminhados por meio da guia de referência e contrarreferência ao Departamento de Regulação, para agendamento de acordo com a disponibilidade, nas diversas unidades credenciadas pelo Sistema Único de Saúde –SUS.
O custodiado foi avaliado por médico da SEAP. Na
avaliação pulmonar
a ausculta estava dentro dos parâmetros de normalidade. Na
ausculta cardíaca
foi identificado hipofonese de bulhas cardíacas e rítmicos e dois tempos. O paciente foi encaminhado para o
cardiologista
onde foi solicitado exames de imagem.
Informa a SEAP que os sinais vitais estão dentro da normalidade
. Portanto,
a unidade prisional está disponibilizando atenção médica ao apenado
”.

Analisando os autos, constato que a documentação acostada pelo impetrante, qual seja laudo médico e receituário do proctologista do Hospital Modelo de Ananindeua, datado de 30/08/2021, demonstram a necessidade da realização de cirurgia urgente no paciente (doc. ID nº 6751444),
em face do diagnóstico de trombose hemorroidária tipo IV
.

Cumpre observar que a decisão supra, ora impugnada, não merece prosperar, uma vez que o magistrado indeferiu o pleito com base na informação da SEAP de que
os sinais vitais do coacto estão dentro da normalidade, o que fora concluído após avaliação pulmonar e cardiológica,
que em nada guardam relação com a enfermidade do apenado.

É cediço que de acordo com o artigo 117 da LEP, a prisão domiciliar do beneficiário de regime aberto será admitida quando se tratar de condenado acometido de doença grave.

Em que pese o paciente encontrar-se atualmente cumprindo regime semiaberto, a jurisprudência pátria tem admitido a concessão de prisão domiciliar para apenados acometidos de doença grave:

(RHC 26.814/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 29/03/2010).

“PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE PENA. REGIME SEMI-ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117, LEP.

I - A prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de réu inserido no regime prisional aberto, ex vi art. 117 da Lei de Execução Penal. Precedentes do col. Supremo Tribunal Federal.

II - Excepcionalmente, porém, tem a jurisprudência entendido ser possível a concessão do benefício, no caso de regime prisional diverso do aberto, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado. (...)

IV - A dignidade da pessoa custodiada é dever do Estado, devendo ser assegurado o direito à saúde às pessoas inseridas nos estabelecimentos prisionais (artigo 10 da Lei nº 7210/84). Recurso ordinário provido para conceder ao recorrente o direito ao tratamento médico especializado fora da comarca onde cumpre a pena provisória (Balsas/MA), mediante escolta.” (RHC 64.509/MA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016).

Insta consignar que, em respeito à integridade física e moral da pessoa submetida à custódia do Poder Público, prevista no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, deve-se compreender - levando-se em consideração o direito fundamental da dignidade da pessoa humana – o dever do Estado de prestar a devida assistência médica aos condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que apresentam saúde fragilizada, o que, inclusive, foi normatizado no art.10,
caput
; art.11, inciso II, e art.14, §2º, todos da LEP,
in verbis
:

“Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.”

“Art.11. A assistência será:

II – à saúde;”

“Art.14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.

§2º. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento.”.

Nesse diapasão, observa-se que determinadas previsões da Lei de Execução Penal devem ser interpretadas harmonicamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, de modo a não suprimir o acesso dos presos às necessidades básicas de vida, não atingidas pela sanção privativa de liberdade.

Como bem advertiu o Ministro Jorge Mussi “a ponderação dos bens jurídicos que se chocam no caso em apreço – a saúde do reeducando x repressão e prevenção do delito por meio da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta -, merece maior peso o primeiro, em observância ao princípio da humanidade da pena (artigo 5º, inciso XLVII, da CF/88), mormente porque a medida requerida, além de se revelar adequada às peculiaridades aqui encontradas, não importa em exoneração da reprimenda, mas mera mitigação temporária no seu aspecto qualitativo, a ser restabelecida assim que o paciente se encontrar em condições de retornar ao estabelecimento prisional em que se encontra recluso.”

(HC 378.645/SP). No mesmo sentido,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. [...]

EXECUÇÃO PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. NÃO CABIMENTO. ESTADO DE SAÚDE QUE DEMANDA CUIDADOS ESPECIAIS NÃO DISPONÍVEIS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. No âmbito de execução penal, a prisão domiciliar somente é admitida nas hipóteses elencadas no artigo 117 da Lei n. 7.210/84, as quais pressupõem estar o reeducando no gozo do regime aberto.

2.
De forma excepcional, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tem admitido o recolhimento do condenado em residência particular, ainda que não esteja no regime aberto, se demonstrada a imprescindibilidade de tal benefício em razão de peculiaridades verificadas caso a caso. Precedentes.

3. Na hipótese dos autos, é fato incontroverso que o paciente foi submetido a cirurgia para tratamento de câncer no intestino em 5.5.2016, em decorrência da qual alguns cuidados se fazem necessários para a convalescença, os quais são incompatíveis com as condições oferecidas na penitenciária em que se encontra recluso.

4. A medida deferida pelo Tribunal de origem - inclusão do paciente no Hospital Penitenciário - importaria prejuízo ao tratamento que já vem sendo ministrado ao paciente, conforme atestado pela Diretora Técnica do aludido nosocômio, no qual não há departamento especializado em oncologia.

5.
Na ponderação dos bens jurídicos que se chocam no caso em apreço - a saúde do reeducando x repressão e prevenção do delito por meio da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta -, merece maior peso o primeiro, em observância ao princípio da humanidade da pena (artigo 5º, inciso XLVII, da CF/88), mormente porque a medida requerida, além de se revelar adequada às peculiaridades aqui encontradas, não importa em exoneração da reprimenda, mas mera mitigação temporária no seu aspecto qualitativo, a ser restabelecida assim que o paciente se encontrar em condições de retornar ao estabelecimento prisional em que se encontra recluso.

6.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para
deferir o recolhimento domiciliar ao paciente, pelo período estritamente necessário à sua recuperação
, a ser avaliado por equipe médica oficial, ficando a cargo do Juízo da Execução Penal fixar as condições que entender pertinentes à implementação da medida.” (HC 378.645/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017).

“
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONFIGURAÇÃO. PACIENTE DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender - como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana - o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada. O conteúdo de tal garantia deve ser preservado em qualquer circunstância, mostrando-se arredável eventual justificativa tendente a reduzir-lhe o alcance ou a dimensão. 2. Determinadas previsões da Lei de Execução Penal devem ser interpretadas visando a sua harmonização com a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, I), de modo a não suprimir o acesso dos presos às necessidades básicas de vida, não atingidas pela sanção privativa de liberdade.

3. A manutenção da prisão, no local onde se encontra, não se compatibiliza com os fins a que a pena se propõe, notadamente porque: a) o apenado ainda não foi submetido à cirurgia bariátrica (nem sequer havendo data designada para a realização de tal procedimento); b) o próprio Juízo das Execuções Criminais já havia afirmado anteriormente - quando, em 18/12/2015, deferiu-lhe a prisão domiciliar - que o apenado deveria ser submetido, com urgência, a tal procedimento cirúrgico e que, se permanecesse recluso naquelas condições, "com certeza irá a óbito"; c) o Setor de Saúde do Centro de Ressocialização de Cuiabá - CRC recomendou a realização de tratamento extramuros.

4. Ordem concedida para autorizar que o paciente cumpra a pena em prisão domiciliar até que seu quadro clínico permita seu retorno ao estabelecimento prisional. Devem os relatórios médicos acerca da evolução desse quadro ser encaminhados ao Juízo das Execuções Criminais, na periodicidade que determinar, ou até que o estabelecimento prisional tenha condições efetivas de prestar a assistência médica de que o acusado necessita. (HC 424.649/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018).

Dessa forma, em que pese a decisão
a quo
que indeferiu o pleito de prisão domiciliar, bem como as informações prestadas pela autoridade coatora, relatando as medidas adotadas em favor do coacto e afirmando que a unidade prisional está disponibilizando atenção médica ao apenado, verifica-se que a impetração logrou comprovar a fragilidade e gravidade do seu estado de saúde, a qual requer certa urgência, bem como a necessidade de realizar o procedimento cirúrgico e tratamento médico adequado, entendo cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Vale ressaltar que o Ministério Público de 1º grau se manifestou favoravelmente ao deferimento do pedido de prisão domiciliar em favor do coacto.

Assim sendo, restou comprovada a necessidade do tratamento cirúrgico, em decorrência do qual alguns cuidados se fazem necessários para a convalescença do paciente, os quais são incompatíveis com as condições oferecidas na casa penal em que se encontra recluso.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço e CONCEDO a ORDEM,
excepcionalmente,

para substituir a prisão do paciente ERIVALDO CAVALCANTE DA SILVA por domiciliar, pelo prazo de 90 (noventa) dias, na forma do art.117, II, da LEP, para realização de cirurgia de urgência e tratamento médico adequado, nos termos da fundamentação,
se
por al
não estiver preso,
permitindo-se que saia da sua residência exclusivamente para as consultas médicas necessárias ao respectivo tratamento.
Após o transcurso do prazo, recolha-se no respectivo estabelecimento prisional. Comunique-se a autoridade coatora, com urgência, enviando cópia desta decisão.

É como voto.

Belém, 07 de dezembro de 2021.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 09/12/2021